Tribunal: TJDFT
Processo: 0745512-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745512-90.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS, JULIA CAROLINA CARVALHO RECORRIDOS: RESTAURANTE DON VITORINO LTDA, MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO GRAFOTÉCNICO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação genérica e sem qualquer objetividade quanto a eventuais erros existentes no laudo, não possui o condão de infirmar a conclusão encontrada pelo expert. 2. Na hipótese, restou demonstrado que a perita atendeu aos comandos do art. 473, do CPC, explicando detalhadamente a técnica utilizada para a verificação da autenticidade da assinatura questionada, inclusive, com esclarecimentos dos questionamentos posteriores, sem, contudo, alteração da conclusão alcançada no laudo grafotécnico. 3. Não basta o mero inconformismo da parte com o resultado encontrado, o pedido de nova prova técnica deve vir embasado em premissa concreta que demonstre a existência de erro no laudo elaborado. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 479 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a fundamentação do acórdão não restou completa. Asseveram que os argumentos lançados e apresentados seriam suficientes para modificar o provimento jurisdicional na presente situação, tendo em vista que a situação fática por si só é esclarecedora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 479 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Repiso, nesse momento, que o decisum, a par de não atender aos anseios dos agravantes, se mostra irretocável, ante a ausência de impugnação específica sobre o laudo pericial apresentado. Na ocasião do exame do pleito liminar, ressaltou esse relator que a execução havia sido suspensa inicialmente, para aguardar a realização da perícia grafotécnica, mesmo não estando seguro o Juízo, justamente por entender o magistrado que era necessário esclarecer a suposta falsidade da assinatura aposta no contrato, demonstrando a prudência e cautela do julgador. Contudo, após a realização da perícia, frise-se, feita de forma detalhada e explicativa, concluiu a expert que, apesar do CPF anotado a caneta no contrato não pertencer à pessoa de Vinícius, a assinatura é, de fato, dele. Importa consignar que os questionamentos apresentados à expert, foram devidamente esclarecidos aos embargantes contudo, sem alteração da conclusão do laudo que, por sua vez, foi homologado pelo Juízo, justamente em razão da impugnação apresentada se mostrar genérica e sem qualquer objetividade quanto a eventuais erros existentes, não sendo, portanto, suficiente para infirmar o resultado encontrado. De uma leitura atenta ao laudo grafotécnico colacionado aos autos na origem (ID 154110011 - 1a instância), evidencia-se que a expert atendeu aos comandos do art. 473, do CPC, explicando detalhadamente a técnica utilizada para a verificação da assinatura questionada, não tendo os ora agravantes trazido qualquer fundamento objetivo para desacreditar a conclusão encontrada. Diante do quadro delineado, não há justificativa para a realização de nova perícia. Sublinho que não basta o mero inconformismo da parte com o resultado encontrado, o pedido de nova prova técnica deve vir embasado em premissa concreta que demonstre a existência de erro no laudo elaborado (ID 55357466). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023